Tribunal: TJDFT
Processo: 0717256-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717256-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DUCILNEIDE ROCHA DRUMON AGRAVADO: MARIA GORETE DE FATIMA SILVA, FRANCISCO EUDES DA SILVA, LIDIANE APARECIDA DA SILVA, MARIA ELIANE DA SILVA D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora